Tribunal: TJDFT
Processo: 0709900-75.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-11-03
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:
APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. PRELIMINAR. INOVAÇÃO RECURSAL. REJEITADA. MÉRITO. CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE VEÍCULO. VÍCIO CONSTATADO EM VISTORIA ADMINISTRATIVA. ELEMENTOS ADULTERADOS. EVICÇÃO. PREEXISTÊNCIA NÃO DEMONSTRADA. AUSÊNCIA DE NEXO CAUSAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. Embora não tenha especificado o brocardo em latim que nomeia a cláusula contratual que excluiria a garantia da evicção, o autor, em sua peça inicial tratou da matéria, não havendo que se falar em inovação recursal.
2. A evicção, como espécie de garantia legal para os contratos em geral, nos termos dos artigos 447 a 457 do CC, decorre da perda da posse, propriedade ou uso de determinado bem, em razão de sentença judicial ou ato administrativo que reconheça, a terceiro, esse direito, devido a causa preexistente à avença. Assim, por definição, o direito à evicção somente pode ser reconhecido se constatado que a causa já existia à época do contrato entabulado entre as partes.
3. Transferida a propriedade do veículo no momento da compra e venda, mediante regular vistoria perante o órgão de trânsito, presume-se que, à época, não havia vícios no bem, sendo esse fato modificativo do direito alegado pelo autor. A adulteração dos elementos identificadores do automóvel somente foi constatada anos depois, em nova vistoria administrativa.
4. Preliminar rejeitada. Recurso desprovido.